Tribunal: TJSP
Processo: 1002927-50.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Repetição de indébito em dobro - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira ré - Não incidência do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes da Corte e do STJ.
Honorários advocatícios - Fixação em

Ementa:
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo pessoal - Juros - Abusividade configurada - Repetição de indébito em dobro - Descabimento - Cobrança de encargo contratual reconhecido abusivo apenas em Juízo - Ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira ré - Não incidência do pg. ún., do art. 42, do CDC - Precedentes da Corte e do STJ.
Honorários advocatícios - Fixação em padrões moderados, considerados a extensão dos trabalhos, complexidade da matéria e necessidade de condigna remuneração do causídico - Princípio da razoabilidade - Montante condenatório e proveito econômico inexistentes - Valores a serem restituídos que só serão apurados após liquidação de sentença - Majoração para R$ 2.000,00 - Aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC - Recurso parcialmente provido.